Tribunal: TJES
Processo: 0001052-15.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001052-15.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: MARCELO LOOSE ARAGAO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO INFRACIONAL DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO QUE NÃO CHEGARAM AO ENDEREÇO DO REAL CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
0001052-15.2022.8.08.0017

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDOS:
MARCELO LOOSE ARAGÃO

JUIZ SENTENCIANTE: MONICA DA SILVA MARTINS

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO INFRACIONAL DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÃO QUE NÃO CHEGARAM AO ENDEREÇO DO REAL CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o envio das notificações é válido, alegando que a multa se trata de natureza propter rem. Alega que a responsabilidade pelo pagamento da multa é do proprietário do veículo. Alega que o ato de notificação apenas do proprietário não representa violação ao devido processo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar que o autor pretende a anulação da infração de trânsito relacionada ao seu veículo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. Pois bem. Entendo que o DER-ES teve oportunidade de demonstrar todas as provas necessárias para o esclarecimento das questões aqui levantadas. 2. Assim, entendo serem pertinentes as alegações da parte autora pela anulação dos autos de infração, por inobservância de preceitos legais/constitucionais quanto à notificação do real do condutor, que não ocorreu”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. O real condutor foi indicado no momento da infração. 2. Sentença mantida".

_________

Jurisprudência relevante:
Súmula n° 312, STJ.

TJ-MG - Remessa Necessária: 60433353320158130024, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 26/09/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por MARCELO LOOSE ARAGÃO, em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, em que se extrai, em breves linhas, pretensão de que seja concedida Tutela de Urgência, para determinar a suspensão do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2021-P6ZP6, alegando que apesar de ter sido o autor identificado como condutor no Auto de Infração de Trânsito nº RV01091635, mesmo com a indicação deferida, a notificação prévia fora expedida apenas para o proprietário do veículo.

A sentença singular (ID. 10893394) julgou nos seguintes moldes:

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial em face de DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO e o faço para fins de se promover o cancelamento da infração de nº RV001093615, com o consequente cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir de nº 2021-P6ZP6, especificamente com relação àquele penalidade.

Por fim, JULGO extinto o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do CPC.

Irresignada, o requerido interpôs recurso inominado (id. 10893396). aduz que o envio das notificações é válido, alegando que a multa se trata de natureza
propter rem
. Alega que a responsabilidade pelo pagamento da multa é do proprietário do veículo. Alega que o ato de notificação apenas do proprietário não representa violação ao devido processo legal.

Sem contrarrazões apresentadas.

VOTO

Conheço
do recurso preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia dos autos está em saber se a suspensão do direito de dirigir é ato legal e se houve a notificação do real condutor.

Em relação ao processo de aplicação de penalidade de trânsito, em conformidade com o disposto nos arts. 281 e seguintes do CTB, após a lavratura do auto de infração, a autoridade de trânsito deverá notificar o proprietário ou o condutor do veículo da autuação.

Observa-se que essa primeira notificação é indispensável, pois tem como finalidade garantir aos condutores de veículos a ampla defesa no procedimento de exigibilidade das multas de trânsito.

Igualmente, no referido processo administrativo para a imposição das multas, além da notificação de autuação, mister se faz a notificação de penalidade, que deverá ocorrer após julgado o auto de infração com a imposição da penalidade de trânsito.

Portanto, o não cumprimento de tais preceitos pela autoridade administrativa competente acarretará a irregularidade/ilegalidade do processo administrativo, que impõe o pagamento das multas de trânsito, passível, assim, de anulação pelo Judiciário.

Insta salientar que o dever da dupla notificação é matéria sedimentado pelo STJ, por meio da edição da
Súmula n° 312, a saber: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

No caso em tela, verifica-se que o autor pretende a anulação da infração de trânsito relacionada ao seu veículo.

Pois bem. Entendo que o DER-ES teve oportunidade de demonstrar todas as provas necessárias para o esclarecimento das questões aqui levantadas.

Assim, entendo serem pertinentes as alegações da parte autora pela anulação dos autos de infração, por inobservância de preceitos legais/constitucionais quanto à notificação do real do condutor, que não ocorreu.

Sobre esse tema, a respeito da notificação do real condutor ser necessária, cumpre destacar o seguinte julgado:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - NEGATIVA - COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVE - IDENTIFICAÇÃO DO REAL CONDUTOR INFRATOR NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO - ILEGALIDADE DO ATO - SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA CONFIRMADA. - De acordo com o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, ao término do prazo de um ano da emissão da Permissão para Dirigir, faz jus o condutor à expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, desde que não tenha incorrido, no referido lapso temporal, em infração de natureza grave ou gravíssima ou de forma reincidente em infração de natureza média - Comprovado que a impetrante não praticou a infração de trânsito de natureza grave (art. 230, XVIII, do CTB), cuja pontuação foi lançada no seu prontuário de CNH, afigura-se ilegal e abusivo o ato de cancelamento do registro de prontuário pelo DETRAN e, via de consequência, deve ser confirmada a sentença que concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar que determinou ao impetrado proceder a reativação do prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da impetrante, possibilitando a renovação do documento.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 60433353320158130024, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 26/09/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2023)

Dessa forma, considerando que era incumbência do requerido comprovar que houve notificação do real condutor, entendo que a sentença deve ser mantida para anular o auto de infração.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença,
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em virtude de determinação legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)